Tribunal: TCU
Processo: 020.516/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 173030

Inteiro teor:
Acórdão 2506/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à destinação e aplicação dos valores arrecadados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio de Termos de Compromisso e sanções administrativas, apontando suposta falta de transparência na gestão desses recursos. Considerando a legitimidade do Denunciante para apresentar denúncia perante esta Corte, conforme o art. 234 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); considerando, todavia, que a documentação apresentada não atende aos requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do RI/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, notadamente pela ausência de documentos, dados concretos ou evidências que deem sustentação às alegações de falta de transparência na gestão dos recursos arrecadados; considerando que a falta de elementos concretos impede a análise da plausibilidade jurídica das alegações e, consequentemente, a avaliação da medida cautelar pleiteada; considerando, não obstante a não admissibilidade formal, que o tema da governança e da sistemática de formalização dos Termos de Compromisso pela CVM é de relevante interesse público e se alinha com as prioridades desta Corte de Contas; considerando que a Unidade Técnica competente (AudBancos) já está iniciando o planejamento de uma Auditoria Operacional (TC Processo 017.920/2025-6 ) para avaliar justamente a governança e os mecanismos relacionados à formalização dos Termos de Compromisso pela CVM; considerando, por fim, que o apensamento deste processo ao TC Processo 017.920/2025-6 contribuirá para subsidiar os trabalhos de fiscalização em curso, conferindo utilidade à documentação apresentada, em aplicação do princípio da economia processual, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 235 do Regimento Interno/TCU, nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante; e c) apensar os presentes autos ao processo TC Processo 017.920/2025-6 . 1. Processo TC- Processo 020.516/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.